Tribunal: TJES
Processo: 5004870-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004870-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARDIN & ADVOGADOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. CONCURSALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tardin & Advogados contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos de cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$ 104.390,85. A sentença reconheceu excesso de execução, limitando o valor a R$ 74.260,60, com atualização até 20.06.2016 — data do pedido de recuperação judicial da empresa executada, Telemar Norte Leste S/A —, afastando a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, e determinando a expedição de certidão para habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal, em razão de sua constituição após o pedido de recuperação judicial; e (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo cível de origem, com atualização integral do valor executado, independentemente da deliberação do juízo da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, inclusive quanto à possibilidade de habilitação retardatária ou prosseguimento autônomo da execução.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, os atos de constrição patrimonial estão sujeitos à análise do juízo universal da recuperação judicial.

5. A definição sobre a essencialidade dos bens da empresa recuperanda e a autorização para atos executivos são matérias que integram a competência exclusiva do juízo da recuperação, visando preservar a eficácia do plano aprovado e a continuidade das atividades empresariais.

6. O prosseguimento de cumprimento de sentença no juízo de origem, sem deliberação prévia do juízo da recuperação, viola o princípio da preservação da empresa e a sistemática do juízo universal prevista na Lei nº 11.101/2005.

7. A superveniência do deferimento da recuperação judicial afasta a aplicação dos critérios de sucumbência e causalidade, não havendo condenação em honorários ou custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos e autorizar atos de constrição patrimonial em face da empresa em recuperação.

2. A existência de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não autoriza, por si só, a execução autônoma no juízo cível, sendo necessária a submissão ao juízo universal.

3. A execução de crédito, ainda que extraconcursal, deve ser submetida ao juízo da recuperação para fins de controle sobre os efeitos patrimoniais e a preservação do plano de soerguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 523, §1º, e 485, IV; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, CC nº 186.497/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.03.2022; TJES, AI nº 5005593-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício anular a sentença e extinguir o feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004870-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARDIN & ADVOGADOS
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) APELADO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Tardin & Advogados contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES. O feito tem origem em cumprimento de sentença promovido para cobrança de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 104.390,85.

O apelante sustenta que o crédito exequendo tem natureza extraconcursal, pois os honorários somente foram constituídos após a recuperação judicial da devedora. Defende a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e a atualização integral do valor executado.

Antes mesmo de adentrar à discussão quanto à (extra)concursalidade do débito, consigno que, em havendo discussão acerca da natureza do crédito perseguido na fase de Cumprimento de Sentença, a questão deve ser objeto de deliberação pelo Juízo com competência falimentar.

Com efeito,
“cabe ao juízo recuperacional avaliar: (I) se o crédito perseguido deve ser objeto de habilitação, ainda que de forma retardatária, para fins de inserção no Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado; ou (II) se o valor não se submete ao processo de soerguimento da empresa em Recuperação Judicial; destacando-se que, mesmo na hipótese de se tratar de crédito extraconcursal, os atos de constrição patrimonial também devem se submetem à análise do Juízo universal”. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005593-91.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: Namyr Carlos de Souza Filho, Data: 28/06/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência firme do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.
3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal,
cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no CC nº 178.571/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

“[...] O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
o juízo onde se processa a recuperação judicial detém competência exclusiva para decidir acerca da concursalidade ou não de determinado crédito detido em face da devedora
, bem como para verificar a essencialidade ou não dos bens de sua titularidade para manutenção das atividades da sociedade empresária. Nesse sentido: AgInt no CC 178.571/MG, Segunda Seção, DJe 18/2/2022)” (STJ - CC: 186497 PA 2022/0062664-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 14/03/2022)

Diante de tais razões, reconheço que compete ao juízo recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, onde tramita a ação de recuperação judicial n. 0090940-03.2023.8.19.0001 (migrado do nº 0809863-

36.2023.8.19.0001 – PJE), para decidir acerca da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito exequendo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício, extingo o presente cumprimento de sentença diante da competência do juízo da recuperação para decidir sobre a matéria.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários e custas, tendo em vista o processamento superveniente da recuperação judicial (março de 2023), o que afasta a aplicação da causalidade e da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)